Tribunal: TCU
Processo: 006.493/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria à Sra. Jane Paulino de Souza; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. convoque a servidora aposentada para escolher entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, se a servidora não fizer a escolha; 9.3.1.1. se for mantida a vantagem "opção", promova a exclusão das rubricas de "quintos"; 9.3.1.2. se for mantida a vantagem "quintos", transforme em parcela compensatória a parcela de quintos incorporados entre 8.4.1998 e 4.9.2001 e promova as devidas absorções, considerando o disposto no Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário , relator ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.1.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato, submetendo-o à apreciação desta Corte de Contas; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à servidora, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. determinar à AudPessoal que acompanhe a absorção das parcelas de quintos; 9.5. informar que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.